Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM ALIENADO EM DATA ANTERIOR. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
É de rigor o cancelamento da averbação premonitória (Código de Processo Civil, art. 828) em casos em que comprovada a ocorrência de alienação do bem a terceiro de boa-fé em data anterior à aposição da averbação na matrícula do imóvel. Nessas situações, em se verificando que, à época da averbação, inexistia registro da alienação efetivada, impõe-se reconhecer que a própria parte Executada deu azo à averbação indevida, de modo que é ela quem deve arcar com as custas atinentes à baixa da averbação premonitória, em respeito ao princípio da causalidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.